Tribunal: STF
Processo: AI 125862
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-06-19
Data de publicação: 1990-06-19

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PROCESSAMENTO INDEFERIDO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE INOCORRENTES.
INEXISTINDO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO VIOLAÇÃO AO ARTIGO 153, PARAGRAFO
4 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ANTERIOR, POIS O JUDICIARIO OFERECEU SUA
PRESTAÇÃO JURISPRUDENCIAL, DECIDINDO A LIDE, E NEM TAMPOUCO HAVENDO
MALTRATO AO ART. 153, PARAGRAFO 15 DA MESMA CARTA, POIS
TAL PRECEITO NÃO DIZ RESPEITO AO PROCESSO CIVIL, DISPOSITIVOS ESTES,
ALIAS, NÃO PREQUESTIONADOS OPORTUNAMENTE, NÃO HÁ CABIDA PARA O
EXTRAORDINÁRIO, QUE SÓ SE JUSTIFICARIA, ANTE A NOVA CONSTITUIÇÃO,
CASO HOUVESSE MALTRATO A DISPOSITIVOS DA LEI MAIOR.
EMBORA O EXTRAORDINÁRIO DISCUTA TEMAS INFRACONSTITUCIONAIS, O QUE
PODERIA ENSEJAR SUA CONVERSAO EM RECURSO ESPECIAL, TAL NÃO SE TORNA
VIAVEL, PORQUANTO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, QUE INSISTE NOS TEMAS
DE TAL INDOLE, NÃO TROUXE EM CAPITULO DESTACADO A ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL, PELO QUE NÃO PODE ELA SER
CONSIDERADA, FACE AO DESCUMPRIMENTO DO PARAGRAFO 2, DO ARTIGO 328,
DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.